Tribunal: TJDFT
Processo: 0709066-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709066-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PATRÍCIO EDUARDO STEGMANN RECORRIDO: IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Verificando-se que a aplicação meramente literal da lei importará na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo e que é imensurável o ganho econômico decorrente do julgamento parcial sem mérito da ação para exclusão de litisconsortes, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa, conforme inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC. 2. Agravos de instrumento conhecidos e não providos. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§§2o, 6o, e 8o, do Código de Processo Civil, defendendo ser aferível o proveito econômico da demanda, não obstante a extinção do feito em relação ao recorrente sem resolução do mérito. Afirma inexistir discricionariedade na fixação dos honorários advocatícios e que o arbitramento da verba honorária por equidade é exceção a regra. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigo 117 do Código de Processo Civil, defendendo ser cabível a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor do recorrente, independentemente da condenação desta natureza em favor dos demais corréus, dado que são considerados litigantes distintos em sua relação com a recorrida. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as intimações sejam realizadas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 85, §§§2o, 6o, e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as intimações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023